Tribunal: STF
Processo: RHC 218455
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Paulo Ricardo Magalhaes da Silva, apontando como autoridade coatora Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 742.131/CE, no entanto, recomendou ao Tribunal local dar prioridade no julgamento do apelo da defesa.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais 2140 (dois mil cento e quarenta) dias-multa, pela prática dos delitos tipificados no art. 33 c/c art. 40, VI, e 35 da Lei nº 11.343/06, e no art. 16 da Lei nº 10.826/03.



    Alega o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal devido a alegado excesso de prazo para o julgamento da apelação. Afirma que o paciente se encontra preso desde o dia 4/2/2016 (há mais de 6 anos), estando pendente de apreciação o apelo, cujas razões só foram apresentadas em 15/02/22 devido ao fato de ter se omitido o oficial de justiça em certificar nos autos a vontade de recorrer do réu/paciente, tal como já reconhecido pelo juízo de piso.



    Requer, ao final, 



    “1. Diante da urgência, necessidade e relevância demonstradas, digne-se Vossa Excelência a DEFERIR A MEDIDA LIMINAR PARA QUE O PACIENTE FIQUE EM PRISÃO DOMICILIAR, até a data do Julgamento do mérito, podendo ser aplicadas às medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, nos termos do art. 319 do CPP, determinando-se a expedição do alvará de soltura; 



    2. Determinar a intimação do Douto Ministério Público Federal; 



    3. SEJA CONFIRMADA ORDEM NO MÉRITO para ser reconhecido o excesso de prazo para a tramitação do recurso de Apelação. 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO SINGULAR PROFERIDA PELO RELATOR. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ELEVADA PENA IMPOSTA NA SENTENÇA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. INOCORRÊNCIA. PACIENTE POSSUI OUTROS PROCEDIMENTOS PENAIS EM ANDAMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. RECOMENDAÇÃO. 



    1. A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte em entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula. 



    2. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. 



    3. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, embora a lei processual não estabeleça prazo para o julgamento da apelação, tratando-se de recurso defensivo, a demora injustificada por circunstâncias não atribuíveis à defesa, quando o réu se encontra preso, configura constrangimento ilegal. 



    4. “A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que as elevadas penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação” (Informações adicionais do HC n. 448.058/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 8/3/2019). 



    5. No caso, o paciente foi condenado (23 anos e 11 meses de reclusão). Ademais, além de responder a outros processos criminais, trata-se de tráfico aliado a posse e porte de arma com envolvimento de adolescentes, sendo de rigor a manutenção da prisão do acusado para garantir a ordem pública. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento com recomendações.” 



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, transcrevo o que deliberado pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “Dessarte, cumpre lembrar o patamar de pena a que o paciente foi condenado (23 anos e 11 meses de reclusão), e que “a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que as elevadas penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação” (Informações adicionais do HC n. 448.058/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 8/3/2019). 



    Assim, considerando a pena total a que foi condenado, não verifico flagrante excesso de prazo para o julgamento do recurso.”



    Note-se que se trata de ação penal complexa, havendo uma pluralidade de crimes imputados ao paciente (33 c/c art. 40, VI, e 35 da Lei nº 11.343/06, e no art. 16 da Lei nº 10.826/03), o que, aliás, levou à fixação de pena em patamar elevado, qual seja, 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além da pena de multa fixada em 2.140 (dois mil cento e quarenta) dias-multa.



    Nesse sentido, também anoto que, embora tenha denegado a ordem de habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça mostrou-se sensível ao pleito do paciente, ressaltando ser “suficiente, recomendar ao Desembargador Relator que dê prioridade ao julgamento do apelo do ora paciente.”



    Por todas essas razões, não vislumbro em cognição exauriente ato configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra o paciente, advindo do excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente